Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-86.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010727-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ação revisional de cédula de crédito rural cumulada com repetição de indébito -
PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO –

ART. 854, § 3º,

I E II, CPC –
ALEGA
violação ao
disposto no art. 523 e seus §§ C/C 525 do CPC/2015 – EQUÍVOCO DA PARTE- IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE

– ART. 854, CPC/15 – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, do CPC, é possível a alegação de matérias relacionadas à inexequibilidade do título, excesso de execução, ou demais casos previstos nas hipóteses do §1º e incisos, do mencionado dispositivo. Contudo, o mesmo não se aplica no caso em apreço, pois trata de momento processual distinto, no qual a

manifestação do exeqüente
concentra na impugnação à penhora realizada sobre valores depositados ou em aplicação financeira, regulada nos incisos I e II do §3º, do artigo 854, do CPC, que prevê o prazo expresso de 05 (cinco) dias para o executado se manifestar sobre a realização da penhora.

Não há que se falar, neste momento de impugnação à penhora (
incisos I e II do §3º, do artigo 854, do CPC)
em uma segunda intimação para pagamento voluntário, com base no artigo 523 do CPC, ou mesmo deposito do valor para discutir o excesso de execução ou outras questões previstas nos incisos do art. 525, §1º, do CP, como pretende o agravante, posto que todos essas fases já foram oportunizadas e superadas, operando a preclusão consumativa.

O âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e o excesso das quantias tornadas indisponíveis (CPC, art. 854, § 3º, I e II). Incabível a discussão acerca de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento da sentença (CPC, 525, § 1º, V), sob o fundamento da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º, II).

Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a decisão recorrida deixou clara a determinação de intimação da parte executada, para manifestação no prazo de 05 dias, e, por conseguinte, o oferecimento de impugnação, restando positiva a consulta.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. – Circunstância dos autos em que não se evidencia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021